Tribunal: TJMT
Processo: 1085068-75.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1085068-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANIA FERNANDES VIANA - CPF: 531.669.301-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1085068-75.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1085068-75.2024.8.11.0001

Embargante:

Vania Fernandes Viana

Embargado:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DOIS EMBARGOS ANTERIORES CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. CABIMENTO. MAJORAÇÃO DA PENALIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores por ausência de vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e aplicou multa por caráter protelatório. A embargante sustenta que houve omissão quanto à fundamentação da multa, alegando que os embargos anteriores foram opostos com intuito legítimo de prequestionamento e para sanar omissão relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os embargos opostos preenchem os requisitos legais para conhecimento, à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e se a multa anteriormente aplicada deve ser mantida ou revista diante da alegação de ausência de caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão recorrido, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame do mérito da causa.

4.

Os dois embargos anteriores, opostos pela mesma parte, foram rejeitados e expressamente declarado protelatório, com aplicação de multa, o que impede o conhecimento de novos embargos, com base no artigo 1.026, § 4º, do Código de Processo Civil.

5.

A alegação de ausência de fundamentação na aplicação da multa não prospera, pois o acórdão embargado expôs de forma clara os motivos do reconhecimento do caráter protelatório da conduta processual, diante da reiteração de argumentos já examinados.

6.

O recurso ora analisado evidencia a continuidade do comportamento processual procrastinatório, não trazendo nova questão jurídica ou vício relevante a ser sanado, mas apenas reiterando inconformismo com decisões já devidamente fundamentadas.

7.

Ademais, a parte não comprovou o depósito prévio do valor total das penalidades aplicadas, conforme determinado no acórdão lançado no Id. 306964351.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

1.

O ajuizamento de sucessivos embargos de declaração com repetição de fundamentos já analisados e rejeitados caracteriza conduta protelatória, passível de sanção nos termos do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

2.

A insistência na rediscussão do mérito do acórdão não supre os requisitos legais dos embargos de declaração, sendo vedado seu conhecimento após duas rejeições por fundamentação idêntica.

3.

A majoração da multa prevista no artigo 1.026, § 3º, do Código de Processo Civil é cabível diante da reiteração da conduta protelatória e visa coibir o uso abusivo de recursos no processo.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022, 1.026, §§ 3º e 4º.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1085068-75.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1085068-75.2024.8.11.0001

Embargante:

Vania Fernandes Viana

Embargado:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Vania Fernandes Viana

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com

Indenização por Danos Morais
.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id.
277455906
): julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou comprovado ato ilícito praticado pelo banco recorrido.

Acórdão
(Id. 288421889): conheceu do recurso interposto por
Vania Fernandes Viana
e, de ofício, reconheceu a incompetência do juizado especial, restando prejudicado o recurso interposto.

Primeiros Embargos de Declaração
(Id. 289073856):

a embargante alegou existir omissão e contradição no acórdão, uma vez que não teria sido analisado os pedidos principais formulados na inicial.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

Acórdão
(Id. 288421889): conheceu dos embargos opostos por
Vania Fernandes Viana
, porém rejeitou-os.

Segundos Embargos de Declaração
(Id. 297899873):

a embargante suscitou a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, uma vez que ele não foi devidamente fundamentado acerca do reconhecimento do juizado especial para o julgamento do feito.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

Acórdão
(Id. 306964351): conheceu dos embargos opostos por
Vania Fernandes Viana
, porém, rejeitou-os.

Terceiros Embargos de Declaração
(Id. 307547894):

a embargante alega que existe omissão
ao aplicar a multa prevista no artigo 1026, § 3º do CPC sem analisar a ausência de caráter protelatório dos embargos anteriores, que teriam sido opostos com legítimo propósito de prequestionamento e para sanar vício que entende ser crucial para o deslinde da causa.

Contrarrazões (Id.

309739899):
pugna pelo desprovimento do embargos interposto
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1085068-75.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1085068-75.2024.8.11.0001

Embargante:

Vania Fernandes Viana

Embargado:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Além disso, o artigo 1026, § 4º do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que "
não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios
". No caso em análise, verifica-se que a embargante já opôs dois embargos de declaração anteriores (Id.289073856 e Id.297899873), ambos rejeitados por esta Turma Recursal, tendo sido expressamente considerados protelatórios, com aplicação de multas.

A sequência processual demonstra claramente a intenção da parte em rediscutir matéria já decidida, utilizando-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal impróprio. O acórdão original (Id. 288421889) reconheceu de ofício a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda por entender que se tratava de ação de exibição de documentos, com rito especial incompatível com o procedimento sumaríssimo.

Os dois embargos de declaração subsequentes, embora formalmente distintos, repetiram a mesma tese central: a de que o pedido de exibição de documentos seria instrumental e não o objeto principal da ação. Esta Turma, por duas vezes, rejeitou tal argumentação, fundamentando adequadamente suas decisões.

A insistência da parte em reiterar a mesma tese, agora sob o pretexto de questionar a aplicação da multa, evidencia o intuito protelatório já reconhecido nos acórdãos anteriores. O prequestionamento invocado não justifica a oposição de sucessivos embargos com idêntico conteúdo, especialmente quando a matéria já foi expressamente enfrentada.

O sistema processual não admite a utilização de recursos como mecanismo de procrastinação do feito ou como meio de forçar o órgão julgador a adotar tese jurídica já rejeitada. A garantia do duplo grau de jurisdição e o direito ao contraditório não autorizam a eternização de discussões já pacificadas no processo.

Outrossim, observa-se que, além da reiteração, a parte embargante não comprovou ter depositado o valor das multas, como disposto no acórdão de Id. 306964351.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 1026, § 4º do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado, inclusive quanto à multa aplicada.

Certifique-se o transito em julgado e, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025